Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO NO VOO – PERDA DE CONEXÃO – REACOMODAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que implique na chegada ao destino com considerável tempo de atraso constitui falha na prestação do serviço aéreo e pode autorizar indenização por danos morais.
2. No caso em análise, o autor estava com voo agendado de Brasília a Ilhéus com conexão em São Paulo. O atraso no voo de Brasília ocasionou a perda da conexão, chegando o autor a pernoitar em São Paulo para seguir viagem no dia seguinte. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida a pagar R$ 3.000,00 por danos morais. O único ponto controvertido diz respeito ao quantum fixado, pugnando a recorrente pela sua minoração.
3. É incontroverso o atraso de quase 24 horas, tendo o autor pernoitado em São Paulo. Diante disso, caracterizada está a falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e frustração que em muito excede os transtornos do cotidiano, por isso passível de indenização por dano moral.
4. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.
5. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido, até porque o atraso foi substancial de quase 24 horas.
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.